Tribunal: STF
Processo: ACO 3306
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 30 de junho de 2021, diante da homologação de acordo celebrado entre as partes, declarei a extinção da presente ação cível originária com resolução de mérito, nos seguintes termos (eDOC 64):



    “Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado da Bahia em face da União, na qual objetiva a condenação desta a excluir o registro do ente federado no SIAFI, bem como, que abstenha-se de promover medidas visando a seu ressarcimento previamente à ultimação do procedimento de Tomada de Contas Especial. 



    Após a determinação de envio dos autos ao Centro de Mediação e Conciliação do STF (CMC/STF), as partes chegaram ao seguinte acordo (eDOC 61, p. 3):



    “As partes transigiram pela exclusão das inscrições administrativas nos cadastros de inadimplência, até a Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União, relativamente aos convênios objetos dos processos, nos termos do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 327 da repercussão geral e já afirmado no Comunicado Conjunto SEGES/STN Nº 63/2020. 



    Acordaram também que a União se compromete a, no prazo de 15 (quinze) dias, formular nos autos petição com proposta de adimplemento do saldo devedor relativo a cada um dos convênios, que será respondida, também por escrito, pelo Estado da Bahia em igual prazo.” 



    Diante do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes e declaro extinto o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.”



    O Estado da Bahia, em manifestação acerca da proposta de adimplemento de saldo devedor formulada pela União, apontou sua discordância com os valores apresentados, afirmando que “seguirá discutindo o valor supostamente devido nas instâncias próprias” (eDOC 85, p. 2). Requereu o sobrestamento da presente ação “até que haja definição final do montante efetivamente devido” bem como a manutenção da ordem judicial de que tal débito não seja lançado nos cadastros de devedor da União Federal.



    Instada a manifestar-se, a União consignou, em suma que “discorda do pedido de suspensão do feito apresentado pelo Estado da Bahia, postulando que seja acolhida a preliminar de incompetência desse STF, para que, nos termos do art. 102, I, f, a questão controvertida seja remetida ao órgão jurisdicional competente.” (eDOC 89, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Inviável o pedido de sobrestamento formulado pelo Estado da Bahia. 



    De início, cumpre observar que diante da homologação do acordo entre as partes, o presente feito foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 



    Nesse contexto, a discussão acerca dos valores devidos a título de adimplemento de saldo devedor relativo a cada um dos convênios é matéria eminentemente patrimonial do litígio, que escapa dos limites da atuação dessa Corte por completa inexistência de risco de abalo ao equilíbrio do pacto federativo. Tanto é assim que o próprio Estado da Bahia reconhece que pretende continuar discutindo os valores supostamente devidos nas instâncias próprias.



    No tocante à exclusão das inscrições administrativas nos cadastros de inadimplência, como bem demonstrado pela União nos documentos acostados (eDOC 90 e 91), tal medida já fora efetivada nos termos da conciliação realizada, não havendo receio ou indício de futuro descumprimento do acordado.



    Antes o exposto, nego provimento ao pedido de sobrestamento formulado pelo Estado da Bahia.



    Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia para prosseguimento do feito quanto à questão controvertida relativa ao adimplemento de saldo devedor formulada pela União.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente